Tribunal: TJDFT
Processo: 0702992-63.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1. Cuida-se de recurso inominado contra a sentença que condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de dano moral, em virtude de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito.
2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Verifica-se a inscrição do nome do autor/recorrido em órgãos de proteção ao crédito, ocorrida na data de 11/05/2020, por débito referente à parcela de financiamento de veículo, tendo sido realizada a baixa em 04/06/2020 (ID 20994631). Restou comprovado, outrossim, que o contrato firmado entre as partes teria sido renegociado, por meio de aditivo, sendo suspensas as parcelas, desde abril de 2019, que passariam a ser cobradas a partir de 09/07/2020 (ID 20994612). Assim, tem-se por indevida a inscrição efetivada na hipótese, eis que referente a débito não exigível.
4. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização, por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro.
5. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, reduzo o valor para R$ 3.000,00.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$ 3.000,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.